Tribunal: TJBA
Processo: 8006335-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006335-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUELI ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 28, DA LEI Nº 8.261/2002. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SERVIDORA. TRANSFERÊNCIA NEGADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006335-78.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SUELI ALMEIDA DOS SANTOS e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.